Tribunal: STF
Processo: ADI 2003
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-23
Data de publicação: 1999-06-23

Ementa:
EMENTA: Alegação de inconstitucionalidade do art. 8º e seu
parágrafo único da Medida Provisória nº 1.806/99, em razão de que a
mesma teria aumentado a taxa de administração, de que trata o caput,
 de 3% (três por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor das
 transferências previstas na alínea "c", do inciso I, do art. 159 da
 CF. O fundamento do pedido não leva à conclusão pretendida. A
referida Medida Provisória apenas limita a percepção anual desses 3%
 a um limite de 20% sobre o total. Ação direta não conhecida